Tribunal: TJBA
Processo: 8031316-74.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031316-74.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLINEUSI ARGOLO DE BRITO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): 01 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE OBJETOS E PEDIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER VERSUS OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão desta Seção Cível de Direito Público que concedeu a segurança para determinar a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos de professora inativa. O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à tese de litispendência, fundamentada na existência de ação indenizatória anterior tramitando perante o Juizado Especial da Fazenda Pública (processo nº 8081336-66.2023.8.05.0001), na qual se discute a mesma verba funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência da tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) apta a configurar a litispendência nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC; e (ii) se o acórdão embargado padece de vício de fundamentação ao não extinguir o processo mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência exige a reprodução idêntica de ação em curso, o que pressupõe a exata coincidência de todos os elementos identificadores da demanda. No caso concreto, embora haja identidade de partes e de causa remota (direito à GEAC), os pedidos possuem naturezas jurídicas e recortes temporais distintos. 4. O presente mandado de segurança visa a proteção de direito líquido e certo à implementação futura da vantagem funcional (obrigação de fazer) e o pagamento de parcelas vencidas apenas a partir da impetração. Por outro lado, a ação indenizatória no Juizado Especial busca a condenação do ente público ao pagamento de retroativos referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento daquela demanda (obrigação de pagar), parcelas estas que não podem ser objeto de segurança, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF. 5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia afasta a litispendência em tais cenários, reconhecendo que a diversidade de objetos e de ritos executivos impede o reconhecimento da duplicidade de ações ou o risco de bis in idem (precedentes: MS 0023846-12.2015.8.05.0000; Pet 8011429-70.2024.8.05.0000). 6. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que enfrentou adequadamente a controvérsia sobre a paridade e a natureza genérica da gratificação, a utilização dos aclaratórios para fins de reforma do mérito revela-se imprópria, devendo o recorrente valer-se das vias recursais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. 8. Tese de julgamento: "Inexiste litispendência entre mandado de segurança que visa a implementação de vantagem funcional (obrigação de fazer) e ação ordinária que busca a cobrança de parcelas retroativas anteriores à impetração (obrigação de pagar), ante a diversidade dos pedidos e do alcance temporal das pretensões." Referências: Brasil. Código de Processo Civil, art. 337, §§ 1º e 2º; art. 1.022. TJBA. Mandado de Segurança nº 0023846-12.2015.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda. TJBA. Petição Cível nº 8011429-70.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031316-74.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante CLINEUSI ARGOLO DE BRITO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrda no sistema.